Tribunal: TJDFT
Processo: 0725621-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725621-54.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A. RECORRIDO: JOSÉ RICARDO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. 1. Em se tratando de liquidação por arbitramento, cabe ao juízo determinar a intimação das partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos e, somente no caso de impossibilidade de decidir de plano, nomear perito. 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa ante a não realização de prova pericial, se o juízo processante satisfeito com os documentos colacionados aos autos decidiu, fundamentadamente, pela desnecessidade de produção de prova pericial e fixou o montante dos lucros cessantes através de simples cálculos aritméticos. 3. Agravo de instrumento não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 402 e 403, ambos do Código Civil, ao argumento de que deveria ter sido afastada a condenação por lucros cessantes, tendo em vista a ausência de provas dos valores que o recorrido teria deixado de auferir em relação ao trabalho exercido. Entende que seria imprescindível a realização de prova pericial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 489, caput, incisos II e III, e § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 402 e 403, ambos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “No presente caso o juízo processante, satisfeito com os documentos, notadamente a respostas dos ofícios entregues à empresa Truck Transportes - Cargas Pesadas, para quem o ora agravado, credor dos lucros cessantes em liquidação, prestou serviços –, decidiu, fundamentadamente, pela desnecessidade de produção de prova pericial e fixou o montante devido, nos termos da decisão acima colacionada. Assim (...), de acordo com os referidos ofícios, restou suficientemente demonstrado que o agravado fazia duas viagens por semana (ida e volta), perfazendo 30 viagens, no período delimitado entre 17.05.2017 a 29.08.2017” (ID 40311605). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 2.000.314/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 28/9/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 489, caput, incisos II e III, e § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 16/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027